Tribunal: STF
Processo: RE 1465851
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 7, p. 5-6):



    “ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO. SERVIDOR DO IFRN. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 



    1. Apelação interposta pelo Particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido, objetivando a sua remoção do Campus Caicó/RN para o Campus Central em Natal/RN, ambos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, por motivo de saúde do servidor. 



    2. Aduziu o Apelante, em suma: a) ter tomado posse no cargo de Professor de ensino básico, técnico e tecnológico (Língua Portuguesa) do IFRN em fevereiro passado, com lotação no Campus Caicó/RN, tendo permanecido, desde então, em sua cidade de origem (Rio de Janeiro/RN) em razão do regime de trabalho remoto; b) com o retorno gradual das atividades, fez-se necessário comparecer presencialmente à sede do Campus de lotação; entretanto, em virtude de doença que o acomete (encefalopatia crônica com paralisia quadriplégica), possui várias limitações, necessitando de aparato médico, fisioterápico e de transporte público que não estão disponíveis no interior do Estado; c) diferentemente do entendimento adotado pela Magistrada sentenciante, a Lei n. 8.112/90 não condiciona a remoção de servidor portador de deficiência à ausência de equacionar o exercício da função com sua repercussão na qualidade de vida. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pleito autoral, determinando a remoção do Apelante para Campus da Apelada na cidade de Natal, pelo fato de que ele, deficiente, terá uma qualidade de vida infinitamente melhor na capital. Sucessivamente, na eventualidade de não entender este Tribunal que a presente causa encontra-se madura para julgamento, requer seja determinada a devolução dos autos à 1ª Instância, determinando a elaboração de Laudo Médico por Junta Médica Oficial, para que se manifeste sobre a deficiência que acomete ao Autor, bem como sobre os danos que a manutenção dele no Município de Caicó/RN podem lhe gerar. 



    3. No caso concreto, verifica-se que o Autor/Apelante solicitou na petição inicial genericamente a produção de Perícia Judicial como meio de prova para dirimir qualquer dúvida sobre a sua condição de saúde, bem como das condições do local onde foi lotado. O IFRN, por sua vez, na contestação, defendeu a necessidade de avaliação por Junta Médica Oficial como um dos requisitos para a remoção de servidor por motivo de saúde, explicitando que eventuais Atestados, Exames e Laudos Particulares não substituem a imprescindível perícia a ser realizada pela Junta Médica Oficial. A Magistrada julgou antecipadamente a lide, indeferindo a produção de novas provas, além dos Laudos Particulares juntados pelo Autor. 



    4. O pedido foi julgado improcedente, tendo como fundamento, "verbis": "Como já destacado nos autos, a documentação acostada à exordial não favorece a comprovação de que o autor não tem condições de permanecer no local de sua lotação sem prejuízo à sua saúde, afinal, o expediente contido no id. 4058402.10355620 contém informação de que o autor "consegue realizar marcha livre e ter uma vida independente", muito embora o atestado colacionado no id. 4058402.10355613 aponte que o promovente "necessita permanecer em seu ambiente domiciliar no Rio de Janeiro", a inviabilizar, inclusive, sua remoção para a sede do instituto na cidade de Natal, como pretendido." 



    5. Entendendo a Magistrada que os Laudos Periciais apresentados pelo Autor são contraditórios, sendo insuficientes para amparar o pleito autoral, deveria ter determinado a produção da prova Pericial, nos termos do art. 370 do CPC , que dispõe que "Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito." Registre-se que, embora o Laudo do Perito Judicial não tenha o condão de vincular o processo decisório judicial, constitui elemento de forte valor probatório, em razão do maior grau de imparcialidade que detém, por ser equidistante das partes. 



    6. Verifica-se ser o caso de realização de uma Perícia Judicial, para atestar o estado de saúde do Autor, portador de necessidades especiais, esclarecendo sobre a possibilidade de desempenhar suas atividades profissionais na cidade de Caicó/RN, onde está lotado. 



    7. Apelação provida para anular a sentença, determinando-se a baixa dos autos ao Juízo de origem para a realização de Perícia Médica Judicial.” (grifei). 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 3-4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º; 37; 93, IX; e 207 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 8-9):



    “(...) TENDO INGRESSADO NO REGIME DE COTAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, BEM COMO ACEITADO SER APROVEITADO NA VAGA EXISTENTE EM CAICÓ, evidentemente não pode se valer da condição de deficiente e de que foi nomeado no interior do Estado, como causa de pedir para forçar a sua remoção para o Campus de Natal, sob pena de burla ao processo seletivo. 



    Note-se, inclusive, que como informa na inicial, foi nomeado no período da pandemia do Covid 19, e jamais se mudou do seu local de origem que é a cidade do Rio de Janeiro.



    Em fevereiro de 2.021, o autor, ainda residindo na cidade do Rio de Janeiro, foi empossado no cargo de professor de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira no INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN.



    O Autor foi lotado no campus Caicó, cidade do interior do Rio Grande do Norte.



    Tendo em vista que o Autor tomou posse no cargo ainda durante a pandemia do COVID-19, não se mudou do Rio de Janeiro para Caicó, tendo lecionando telepresencialmente desde a posse até a presente data.



    O Autor, no entanto, é acometido por Encefalopatia Crônica da Infância, com paralisia quadriplégica, apresentando comprometimento motor global com alteração de tônus principalmente em seus membros inferiores.



    Nesse sentido, com a devida vênia, falta interesse processual, eis que se nunca residiu na cidade para o qual foi nomeado - Caicó, não pode afirmar que a mesma não oferece condições de viver e trabalhar.”



    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 14).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 7, p. 2-5):



    “Da análise dos autos, verifica-se que o Autor/Apelante solicitou na petição inicial genericamente a produção de Perícia Judicial como meio de prova para dirimir qualquer dúvida sobre a sua condição de saúde. 



    O IFRN, por sua vez, na contestação, defendeu a necessidade de avaliação por Junta Médica Oficial como um dos requisitos para a remoção de servidor por motivo de saúde, explicitando que eventuais Atestados, Exames e Laudos Particulares não substituem a imprescindível perícia a ser realizada pela Junta Médica Oficial. 



    (...)Pois bem. Entendendo a Magistrada que a prova apresentada pelo Autor é contraditória, bem como pela insuficiência dos Laudos Periciais carreados pelo ora Recorrente aos autos, deveria ter determinado a produção da prova Pericial, nos termos do art. 370 do CPC, para comprovar se o conteúdo daqueles seria realmente inapto a amparar o pleito autoral.



    Assim, penso ser o caso de realização de Perícia Judicial para atestar o estado de saúde do Autor, portador de necessidades especiais, esclarecendo sobre a possibilidade de desempenhar suas atividades profissionais na cidade de Caicó/RN, onde está lotado. 



    Registre-se, ainda, que embora o Laudo do Perito Judicial não tenha o condão de vincular o decisório Judicial, constitui elemento de forte valor probatório, em razão do maior grau de imparcialidade que detém, por ser equidistante das partes.



    (...)



    Com essas considerações, dou provimento à Apelação para anular a sentença, determinando-se a baixa dos autos ao Juízo de origem para a realização de Perícia Médica Judicial.” (grifei). 



    Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF, visto que a fundamentação do recurso extraordinário é deficiente, pois baseada na alegada ofensa ao princípio da isonomia com a remoção compulsória; de que o pedido não encontra fundamento em lei; e de que a instituição de ensino não poderá ficar sem seu servidor.



    É que o Tribunal de origem, com amparo no art. 370 do CPC, apenas deu provimento à apelação para que fosse determinado a produção de prova pericial a fim de comprovar se o conteúdo dos laudos periciais seria apto ou inapto a amparar o pleito do autor, ou seja, a remoção requerida pelo ora recorrido.



    Assim, neste momento processual, é impertinente a invocação, no caso, da afronta aos referidos artigos constitucionais. 



    Ademais, a apreciação do pleito recursal, no que concerne à remoção propriamente dita - caso tivesse sido concedida -, demandaria a análise prévia de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. MOTIVAÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.425.468-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe de 25.7.2023).  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.292.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe de 4.2.2021).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Remoção. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 20%.” (ARE 1.152.866-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje de 23.11.2018).



    Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente